Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013537-92.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPA
ÇÕ
ES SOCIET
Á
RIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (AGRAVADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (AGRAVADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (AGRAVADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (AGRAVADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (AGRAVADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (AGRAVADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IM
Ó
VEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE ADVOGADO COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogado substabelecido, destituído há mais de uma década, contra decisão que indeferiu seu pedido de intervenção como litisconsorte ativo necessário em cumprimento de sentença, bem como o pleito de restituição de valores relativos a honorários sucumbenciais executados por colegas regularmente constituídos.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) o reconhecimento da legitimidade de advogado substabelecido com reserva de poderes para intervir no cumprimento de sentença como litisconsorte ativo necessário; e (
ii
) a possibilidade de restituição de honorários de sucumbência nos próprios autos, diante de alegada titularidade decorrente de atuação pontual no processo.

III. Razões de decidir

A intervenção de advogado substabelecido e posteriormente destituído não encontra amparo no art. 114 do CPC, por inexistência de vínculo jurídico que imponha sua inclusão obrigatória no polo ativo.

A discussão acerca da titularidade dos honorários sucumbenciais deve ser dirimida por meio de ação autônoma, com observância do contraditório e da ampla dilação probatória, conforme art. 22, § 4º, da L. 8.906/1994.

A atuação episódica e sem constituição formal como patrono principal das partes, além da destituição anterior à execução, afasta a legitimidade do agravante para pleitear restituição nos autos originários.

Não há cerceamento de defesa ou nulidade processual, sendo assegurado ao agravante o direito de ação própria para eventual cobrança, o que afasta qualquer ofensa ao devido processo legal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que conflitos entre advogados sobre honorários devem ser resolvidos por ação própria, não cabendo solução incidental nos autos do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
desprovido.

*

Tese de julgamento:* “1. O advogado substabelecido com reserva de poderes e posteriormente destituído não possui legitimidade para intervir como litisconsorte ativo necessário em cumprimento de sentença.

2. A restituição ou cobrança de honorários sucumbenciais por advogado destituído deve ser promovida por meio de ação autônoma, vedada a resolução incidental da controvérsia nos próprios autos da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 114 e 932, III; L. 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.786.758/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.447.115/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 03.03.2015.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alan Vagner
Schmidel
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, ajuizado por Andaluzia Participações Societárias S.A. e outros contra Alziro Pozzi Filho e outros, indeferiu o pedido do causídico, ora agravante, de intervenção como litisconsorte ativo necessário, bem como rechaçou a pretensão de restituição de valores decorrentes de honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença, sob o argumento de que tal pleito deve ser veiculado por ação autônoma própria.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando: (i) ser advogado substabelecido de Walter Disney Muller Rockenbach e Rita Terezinha Kuhn desde 2006, com contrato de honorários firmado em percentual de 2%; (
ii
) que a decisão que reconheceu honorários de 15% sobre o crédito ocorreu na ação ordinária n.º 433/1999, na qual atuou de forma relevante; (
iii
) que o levantamento de honorários por advogado destituído é irregular e prejudica sua pretensão legítima; (
iv
) que a decisão recorrida padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado do levantamento; (v) pugna pelo provimento do recurso para reconhecer sua legitimidade e determinar a restituição dos valores pelas partes agravadas. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 283964399).

Sem informações.

Contraminuta apresentada por Rodrigo Vieira
Komochena
no id. 288939363, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade – súmula 283 STF. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

No id. 289206889, consta contraminuta apresentada por Andaluzia Participações Societárias S.A., sustentando preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O (VENCEDOR)

EXM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Inicialmente, insta consignar, que a matéria abordada neste Instrumental é similar ao do RAI n. 1017051-53.2025.8.11.0000, tanto que foi pleiteado pelas partes o julgamento conjunto dos recursos.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani Pozzi
Jantalia
, Jenny Vanin Pozzi, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi, Victor Pozzi
Jantalia
e Luciana Pozzi
Jantalia
, visando o recebimento de seus créditos.

Durante a marcha processual, houve pedido formulado pelo ora agravante, Alan Vagner
Schmidel
, no id. 176480951, requerendo sua intervenção como litisconsorte ativo necessário, bem como tutela de evidência incidental, sob o argumento de que faz
jus
ao recebimento integral dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença executada do processo 433/1999, id n. 17648095.

A matéria devolvida a esta instância restringe-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de intervenção do agravante como litisconsorte ativo necessário no cumprimento de sentença, bem como rechaçou a pretensão de restituição de valores decorrentes de honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença, sob o argumento de que tal pleito deve ser veiculado por ação autônoma própria.

Pois bem. Inicialmente passo a
análise
da preliminar
contrarrecursal
, de ausência de dialeticidade recursal.

Inicialmente passo a
análise
da preliminar
contrarrecursal
, de ausência de dialeticidade recursal.

Da leitura das razões recursais, constata-se que o agravante impugnou, ainda que por vias obliquas, os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à exigência de ação autônoma para execução da verba honorária. Está, pois, presente o liame lógico e argumentativo entre a decisão combatida e os fundamentos da insurgência, o que afasta a pecha de inobservância ao art. 1.010, inciso II, do CPC.

Superada a preliminar, no mérito, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a intervenção do agravante nos autos de origem, sob o fundamento de que,
verbis
:

“(...) o Dr. Alan Vagner
Schmidel
não figurou como advogado constituído desde a fase de conhecimento da ação, tendo atuado exclusivamente por meio de substabelecimento com reserva de poderes em momento posterior à sentença exequenda. (...)

Não se desconhece que o patrono Alan Vagner
Schmidel
tenha atuado no recurso de apelação que resultou no restabelecimento do cumprimento sentença em tela, todavia, tal circunstância não é suficiente para lhe conferir direito sobre os honorários sucumbenciais ora executados. Isso porque os honorários em questão foram fixados com base na sentença proferida no processo 433/1999, a qual antecede em muitos anos sua intervenção nos autos. Ademais, o acórdão que reformou a decisão de extinção da execução não estabeleceu qualquer verba sucumbencial em favor do referido advogado, de modo que sua participação no referido recurso, por si só, não lhe confere titularidade sobre os honorários ora em debate. Destaca-se, mais uma vez, que a execução dos honorários está vinculada ao período em que o referido advogado não representava as partes beneficiárias da condenação, sendo inviável a rediscussão dessa matéria nestes autos, devendo se valer de via própria, caso entenda pertinente, para valoração do seu labor.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário somente se configura quando a decisão judicial impõe efeitos a mais de um sujeito de direito, sendo indispensável sua participação para a validade do ato.
No presente caso, não há qualquer vínculo jurídico que imponha a inclusão do Dr. Alan como litisconsorte necessário, pois os honorários já foram pagos aos advogados devidamente constituídos pelos credores, e eventual pretensão do requerente deve ser discutida na via própria, como dito.

Ademais, conforme bem pontuado pela Andaluzia Participações Societárias S/A e Rodrigo Vieira
Komoschena
, o patrono não figurou como advogado constituído nos autos, tendo atuado exclusivamente por meio de substabelecimento com reserva de poderes, tendo sido destituído há mais de uma década e, desde então, não mais participou efetivamente da condução do feito, que resultou na efetiva alienação do bem penhorado e satisfação do crédito exequendo, até o momento
.

Portanto, não há nulidade processual a ser reconhecida, pois não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco a exclusão de parte legítima do feito.

Os autos indicam que o cumprimento de sentença foi conduzido de forma regular pelos advogados constituídos, que garantiram a alienação dos bens penhorados e a satisfação do crédito exequendo.

O fato de o advogado afirmar que sua pretensão decorre de sua atuação temporária no processo revela novo litígio, via própria, que reclama ajuizamento de ação autônoma, a fim de não prejudicar o andamento desta execução, e tumulto processual.

Dessa forma, eventual pleito do Dr. Alan Vagner
Schmidel
deve ser objeto de ação autônoma, sob pena de tumulto processual e ampliação indevida do objeto da lide.
”
(id. 184665848 autos de origem – negritei e grifei).

Em que pesem
as alegações
trazidas pelo recorrente, tenho que a decisão não merece reforma. Explico.

No caso em apreço, a decisão agravada foi categórica ao rejeitar a intervenção de Alan Vagner
Schmidel
como litisconsorte na lide originaria, por entender que este causídico não foi constituído na fase de conhecimento, bem como que sua atuação na execução foi por substabelecimento com reserva de poderes e que eventual pleito deve ser objeto de ação autônoma, sob pena de tumulto processual e ampliação indevida do objeto da lide.

Com efeito, da leitura detida da decisão recorrida, extrai-se que o juízo
a quo
fundamentou-se de maneira acertada e robusta, ao concluir que a controvérsia acerca da titularidade dos honorários advocatícios ora executados, inclusive levantado por patronos regularmente constituídos na lide originaria, ultrapassa os limites cognitivos do cumprimento de sentença em curso, de modo a exigir, para sua resolução, a instauração de demanda própria, com dilação probatória adequada, respeito ao contraditório e ampla defesa entre os pretensos titulares dos valores questionados.

A propósito, o agravante fundamenta sua insurgência na alegação de que, apesar de não ter atuado desde a fase de conhecimento do processo 433/1999, foi substabelecido com reserva de poderes na fase recursal e executiva, tendo desempenhado papel decisivo para o êxito da parte credora, o que, em seu entendimento, lhe conferiria direito subjetivo à integralidade dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Não se nega que o agravante efetivamente atuou em momentos relevantes do processo, inclusive interpondo recursos e promovendo diligências em favor da parte vencedora. Contudo, sua atuação, conforme reconhecido nos autos, deu-se de forma episódica e sem constituição formal e expressa como patrono principal das partes beneficiadas com os honorários arbitrados. Ademais, sua destituição ocorreu há mais de uma década, sem posterior revalidação ou nova outorga de poderes pelas partes, o que enfraquece sobremaneira sua pretensão de figurar como titular dos valores executados.

Ainda que se admitisse a relevância de sua participação, repiso que a natureza do crédito honorário em debate, impõe-se a necessidade de resolução do conflito em sede própria, onde possa o agravante demonstrar, de forma ampla, por meio de prova documental, testemunhal e eventualmente pericial, a extensão de seu trabalho, a existência de ajuste contratual e a justa medida de sua remuneração.

Tal solução encontra respaldo no artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, o qual dispõe:
“§4º O advogado poderá requerer que o contrato de honorários seja juntado aos autos do processo e, sendo este homologado pelo juiz, valerá como título executivo judicial. Na ausência de juntada ou homologação, a cobrança deverá ser promovida por ação própria.”

Além disso, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reiteradamente assentado que as divergências entre advogados quanto à titularidade dos honorários não devem ser dirimidas incidentalmente no processo de conhecimento ou de execução, a fim de evitar indevida complexificação da demanda originária e tumulto processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, conflitos entre advogados sobre titularidade dos honorários contratuais ou sucumbenciais devem ser resolvidos mediante ação autônoma, e não nos autos do processo em que fixados os honorários.

A decisão ora agravada, ao indeferir o pleito de reserva e restituição de honorários realizado pelo agravante, tampouco incorreu em nulidade ou cerceamento de defesa. Conforme corretamente exposto pelo magistrado de origem, não houve a exclusão de parte legítima, tampouco impedimento de acesso à via jurisdicional, sendo, ao contrário, assegurada ao agravante a prerrogativa de buscar seus direitos por meio de demanda própria e específica, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal.

Outrossim, cumpre registrar ainda, a ausência de interesse processual do agravante em razão da revogação do mandato, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, configura causa de ilegitimidade para a execução direta de honorários sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença.

Dessa forma, a decisão atacada deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar consentânea com a jurisprudência consolidada, com a boa técnica processual e com os princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alan Vagner
Schmidel
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, ajuizado por Andaluzia Participações Societárias S.A. e outros contra Alziro Pozzi Filho e outros, indeferiu o pedido do causídico, ora agravante, de intervenção como litisconsorte ativo necessário, bem como rechaçou a pretensão de restituição de valores decorrentes de honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença, sob o argumento de que tal pleito deve ser veiculado por ação autônoma própria.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando: (i) ser advogado substabelecido de Walter Disney Muller Rockenbach e Rita Terezinha Kuhn desde 2006, com contrato de honorários firmado em percentual de 2%; (
ii
) que a decisão que reconheceu honorários de 15% sobre o crédito ocorreu na ação ordinária
n.o
433/1999, na qual atuou de forma relevante; (
iii
) que o levantamento de honorários por advogado destituído é irregular e prejudica sua pretensão legítima; (
iv
) que a decisão recorrida padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado do levantamento; (v) pugna pelo provimento do recurso para reconhecer sua legitimidade e determinar a restituição dos valores pelas partes agravadas. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, desproveu o recurso e pedi vista para melhor analisar os autos.

Eminentes pares, quero fazer apenas algumas considerações ao caso.

A jurisprudência do STJ que veda a reserva de honorários a advogado destituído (
AgInt
no
AREsp
1.791.041/SC) deve ser interpretada dentro de seus limites fáticos próprios, ou seja, quando há revogação definitiva e ausência de mandato vigente, o que não é o caso dos autos,
pelo menos não em relação ao agravante.

O agravante Alan Vagner
Schmidel
foi procurador da Sra. Rita Terezinha Kuhn, de
03/02/2006 a 15/07/
2014,
quando teve seu mandato revogado e foi substituído pelo Dr. Rodrigo Vieira
Komochena
, que não realizou nenhuma petição relevante nos autos 444/2002 e nem na apelação 108.035/2008, tendo, ainda, substabelecido sem reservas seus poderes em
14/11/2014
para o advogado Gustavo
Milharezi
Mendonça (id. 283205360).

Em 10/08/2021, a Credora Rita Terezinha Kuhn (
id 283204381
), que constituiu novamente o advogado Rodrigo Vieira
Komochena
para defender seus interesses e revogou novamente o mandato em 22/11/2024.

Nesta oportunidade, restabeleceu o mandato anteriormente revogado do Agravante, ou seja, cancelou a revogação feita em 15/07/2014.

Em resumo, Alan Vagner
Schmidel
atuou de 03/02/2006 a 15/07/2014 e, depois, de 22/11/2024 até o presente momento, enquanto, Rodrigo Vieira
Komochena
atuou de 15/07/2014 a 14/11/2014 e de 10/08/2021 a 22/11/2024.

Apesar de sua atuação em menor proporção, o Dr. Rodrigo fez um contrato de prestação de serviços com a Sra. Rita Terezinha Kuhn,
no qual há previsão expressa que o advogado assegure a divisão dos honorários de sucumbência com os demais advogados por ela constituídos, no caso, Hélio Vieira Neto e o Agravante Alan Vagner
Schmidel
.

E, ainda, apesar da revogação do seu mandato, o advogado foi aceito como litisconsorte na execução para receber os honorários advocatícios, ora, Excelências, se ele já teve seu
mandato
judicial destituído não pode continuar levantando alvarás nos autos da execução e deve buscar a via autônoma, como determina o próprio STJ.

O Dr. Alan teve seus poderes restabelecidos nos autos, mesmo assim, foi determinado que ele busque a via autônoma, o que vale para um deve valer para ambos, entendo que o Dr. Rodrigo também deve buscar a via autônoma.

No mais, é importante esclarecer outros pontos, vejamos.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado diz respeito à possibilidade de advogado com atuação efetiva em fase decisiva do processo e com mandato atualmente restabelecido, ser reconhecido como legítimo para participar do levantamento de honorários de sucumbência nos próprios autos do cumprimento de sentença, especialmente quando há indícios de levantamento indevido por terceiro destituído.

A decisão agravada partiu da premissa de que o agravante foi substabelecido com reserva de poderes em momento posterior à sentença exequenda e que eventual crédito decorrente da atuação profissional deveria ser perseguido exclusivamente por ação autônoma, com base no art. 22, §4º, da Lei n.º 8.906/94.

Com o devido respeito, tal raciocínio desconsidera as especificidades do caso concreto e resulta em uma interpretação excessivamente restritiva do direito do advogado, incompatível com os princípios constitucionais da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da advocacia,
explico
.

I. Da atuação essencial do agravante e da natureza do crédito discutido

Não há controvérsia de que o agravante, Alan Vagner
Schmidel
, foi substabelecido desde 2006 por Rita Terezinha Kuhn e Walter Disney Muller Rockenbach, com cláusula expressa de reserva de poderes e contrato de honorários prevendo a percepção de percentual da verba sucumbencial. Também é incontroverso que foi ele quem interpôs o recurso de agravo de instrumento n.º 22.215/2006, que ensejou o acórdão n.º 108.035/2008, responsável pelo restabelecimento do título executivo que ora se executa.

Portanto, não se está diante de atuação episódica ou irrelevante, mas sim de ato processual essencial e estruturante da própria execução em curso. Ignorar tal circunstância, sob o argumento de que não há vínculo com a sentença originária, significa desconsiderar a própria linha de continuidade processual que levou ao restabelecimento do crédito.

A decisão recorrida parece adotar um critério formal e estático para a análise da legitimidade do advogado à verba honorária, como se apenas aquele que figura nos autos no momento da sentença pudesse postular os valores decorrentes da sucumbência. Todavia, essa concepção ignora a complexidade da relação jurídica entre cliente e patrono, e a própria dinâmica processual presente nos autos.

Com efeito, ao se negar legitimidade ao advogado cuja atuação foi determinante para a existência do título executivo, mesmo após o restabelecimento de seus poderes pela própria parte beneficiária do crédito originário da verba honorária, nele se impõe injustificável cerceamento ao exercício profissional e violação ao direito à justa remuneração, em afronta ao disposto no art. 22,
caput
, e §3º da Lei 8.906/94.

II. Da interpretação sistemática e teleológica do art. 22, §4º da Lei 8.906/94

A decisão agravada ancora-se na literalidade do §4º do art. 22 do Estatuto da OAB, que prevê que “a cobrança dos honorários deve ser feita por ação autônoma” na ausência de contrato homologado. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser literal, mas sim sistemática, teleológica e finalística, como exige a hermenêutica contemporânea.

O §3º do mesmo artigo dispõe que:

“Na hipótese de falecimento, incapacidade civil, impedimento, renúncia ou revogação dos poderes, se os serviços profissionais já tiverem sido prestados parcialmente, o advogado ou seus sucessores terão direito à parte dos honorários, proporcionalmente ao trabalho realizado.”

Essa norma consagra o princípio da proporcionalidade da remuneração profissional, assegurando que o advogado que contribuiu de maneira efetiva para a formação do resultado útil do processo não seja alijado do produto de seu próprio trabalho, ainda que posteriormente revogado.

No caso concreto, o agravante não apenas atuou substancialmente,
como teve seu mandato restabelecido pela exequente em momento anterior ao levantamento dos valores
, o que elimina qualquer dúvida sobre sua legitimação ativa.

A jurisprudência do STJ que veda a reserva de honorários a advogado destituído (
AgInt
no
AREsp
1.791.041/SC) deve ser interpretada dentro de seus limites fáticos próprios, ou seja, quando há revogação definitiva e ausência de mandato vigente, o que não é o caso dos autos.

Trata-se aqui de hipótese distinta, em que há contrato escrito, atuação efetiva, poderes atualmente restabelecidos e levantamento indevido por advogado destituído.

Permitir que o advogado destituído retenha valores em detrimento daquele que atualmente representa a parte e cuja atuação foi determinante para o sucesso da causa é inverter a lógica protetiva do Estatuto da Advocacia e da própria relação contratual.

III. Da possibilidade de resolução nos próprios autos e da ausência de tumulto processual

Sustenta-se, na decisão agravada, que o reconhecimento da titularidade dos honorários nos autos do cumprimento de sentença acarretaria tumulto processual e afronta à celeridade. Também aqui não há como concordar.

O agravante já atua como patrono da exequente por restabelecimento de poderes, o que torna legítima sua postulação nos próprios autos. O que se pleiteia não é a cobrança de honorários contratuais contra a parte representada, mas a reserva de valores que já estão sendo executados em nome de seu constituinte, ou seja, não há introdução de nova parte, nem ampliação do objeto da execução.

A jurisprudência evolui para reconhecer, em situações semelhantes, a admissibilidade da discussão nos próprios autos, desde que haja mandato vigente, contrato escrito, atuação efetiva e risco de levantamento indevido. Esse é o caso dos autos.

A propósito:

“O advogado com poderes atualmente válidos e que participou de atos processuais relevantes pode postular, nos próprios autos, a reserva de honorários de sucumbência, especialmente quando demonstrado que o levantamento indevido por terceiros destituídos trará lesão irreversível.”
(TJMG, AI n.º 1.0000.20.079206-3/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJ 09/03/2021).

IV. Da proteção à confiança, à legalidade e ao exercício da advocacia

O art. 133 da Constituição Federal reconhece a advocacia como função essencial à Justiça, com inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Ocorre que essa proteção se enfraquece quando se permite que o produto do labor técnico-jurídico do advogado seja apropriado por terceiro destituído, a despeito da vontade de seu constituinte.

A função jurisdicional deve promover a efetivação dos contratos de honorários, e não
frustrá-los
por meio de formalismos excessivos. O Código de Processo Civil de 2015, ao prestigiar o princípio da primazia do mérito e da boa-fé objetiva, impõe ao julgador a tarefa de buscar a solução justa e adequada para os litígios, evitando decisões que premiem o oportunismo ou o abuso de confiança.

Dessa forma, considerando a atuação efetiva e determinante do agravante na constituição do título executivo; a vigência atual de seu mandato, por expressa revalidação da parte exequente; a existência de contrato de honorários escrito e juntado aos autos; a ocorrência de levantamento indevido de verba honorária por terceiro destituído; a possibilidade legal de resolução nos próprios autos (art. 22, §§ 3º e 4º da Lei 8.906/94); e a interpretação sistemática, teleológica e principiológica do Estatuto da Advocacia, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para resguardar os direitos do agravante, evitando enriquecimento sem causa, violação contratual e desvalorização do labor advocatício.

Por todo o exposto, peço vênia ao relator, mas
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

•
Reconheço a legitimidade do agravante, Alan Vagner
Schmidel
, para atuar nos autos do cumprimento de sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041, inclusive para fins de percepção da verba honorária de sucumbência devida à parte exequente Rita Terezinha Kuhn, na qualidade de patrono atualmente constituído e com atuação efetiva na formação do título executivo;

•
Declaro a nulidade dos levantamentos de honorários de sucumbência realizados por Rodrigo Vieira
Komoschena
e pela empresa Andaluzia Participações Societárias S.A., por ausência de legitimidade e outorga válida de poderes, determinando a restituição integral dos valores aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis;

•
Determino que, após a restituição dos valores indevidamente levantados, proceda-se à reserva e repartição da verba de sucumbência, de forma proporcional à efetiva atuação processual dos patronos que atuaram no feito, observando-se as disposições contratuais firmadas entre os advogados e a parte representada, com base no art. 22, §3º, da Lei nº 8.906/94;

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Com a devida vênia à divergência, acompanho o voto do douto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025